Tribunal: TJDFT
Processo: 0738623-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Trata-se de petição cível, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. (apelante/autor) da sentença proferida nos autos da ação da anulatória no 0701053-17.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL (apelado/réu), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Alega que os lançamentos tributários a título de ICMS – DIFAL registrados sob os no 50207704341, no 50207718741, no 50207737037, no 50207787212, 50207806403 e no 50207831203, são indevidos, em razão da inconstitucionalidade do Convênio ICMS no 93/2015 e do artigo 20 da Lei no 1.254/96 do Distrito Federal, alterado pela Lei no 5.546/2015, em consonância com a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.093 de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF). Defende a imediata aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por entender ter sido a ação proposta em momento anterior à publicação da Ata de Julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019-DF, razão pela qual a modulação de efeitos imposta pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto. Aduz, por fim, que os débitos em discussão impedem a obtenção de certidão de regularidade fiscal que, como se sabe, é um documento essencial para a viabilidade da atividade empresarial, razão pela qual entende presente risco de dano irreversível. Ao final requer a concessão de tutela de urgência para: a) que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários no 50207718741, no 50207737037, no 50207787212, 50207806403 e no 50207831203, com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional; b) a retirada do seu nome do cadastro da SERASA EXPERIAN, deixando de incluir o seu nome em outros cadastros de inadimplência, bem como abstenção da prática de qualquer ato tendente a cobrança das parcelas ora em discussão ou que impactem a regularidade fiscal da Requerente e; c) que seja determinada a intimação com urgência do réu e da SERASA EXPERIAN acerca do conteúdo da decisão liminar, assim como seja determinado o cumprimento da ordem liminar em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por atraso em descumprir a decisão judicial. É o relatório. DECIDO. O artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; Por sua vez, os requisitos que permitem o deferimento de tutela provisória, estão assim elencados: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1°- Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2° - A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3° - A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, o deferimento da tutela antecipada recursal pretendida está condicionada à presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, no exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida tutela. Explico. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de suspensão do crédito tributário em razão da falta de lei complementar a regulamentar o ICMS DIFAL, bem como a retirada do nome da parte autora dos catálogos de inadimplentes. Em outras palavras, a presente demanda diz respeito à aplicação do tema 1093 decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da necessidade de edição de Lei Complementar federal para que seja autorizada a exigibilidade do DIFAL de ICMS decorrente das alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema n.o 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Na mesma oportunidade, a Suprema Corte promoveu a modulação de efeitos com o objetivo de regular a aplicação do precedente, nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.” Como é possível observar a partir da leitura dos enxertos acima destacados, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional, evitando-se, dessa forma, os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Entretanto, visto que há prováveis obscuridades no acórdão, principalmente quanto à extensão da modulação dos efeitos, foram opostos embargos de declaração sobre a situação dos contribuintes que propuseram ações antes da data do julgamento do acórdão, o que, ao que tudo indica, é o caso dos autos, visto que o feito foi proposto em 27/02/2021, portanto, anterior à publicação do acórdão em que o STF julgou o Tema 1.093 em sede de Repercussão Geral, datada de 25/05/2021. Dessa forma, como ainda pairam muitas incertezas na aplicação concreta do acórdão de lavra do Supremo Tribunal Federal, entendo ser imprescindível aguardar o julgamento dos aclaratórios para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos. Destarte, não demonstrado, de plano e por ora, o requisito da probabilidade do direito vindicado, necessário à concessão da vindicada liminar, o indeferimento da tutela recursal requerido liminarmente é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência postulado. Comunique-se ao juízo a quo. Publique-se. Intime-se.